Tribunal: TJMT
Processo: 1035604-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035604-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UHE JURUENA S.A. - CNPJ: 39.916.142/0001-39 (EMBARGANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), IT SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.637.006/0001-96 (EMBARGADO), RAFAELA SANTOS CAMARGO - CPF: 017.050.542-18 (ADVOGADO), MAIRA DE MELO LIMA - CPF: 126.652.496-77 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA JUNIOR - CPF: 963.718.032-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA JUNIOR - CPF: 963.718.032-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RELEVÂNCIA JURÍDICA DE CONDUTA EM REDES SOCIAIS PARA RESCISÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. REQUESTIONAMENTO. TESE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a incidência de cláusula penal por rescisão contratual imotivada, sendo alegada omissão quanto à análise da relevância jurídica de conduta ofensiva em redes sociais como causa justa para rompimento contratual, bem como omissão sobre dispositivos dos arts. 408, 413, 416 e 422 do CC/2002 e art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes ao caso, em especial sobre a alegada justa causa para rescisão contratual com base em conduta ofensiva nas redes sociais; (ii) se houve omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se constata qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses jurídicas suscitadas pela embargante, concluindo pela inexistência de inadimplemento contratual apto a afastar a cláusula penal compensatória.

O acórdão embargado analisou, com clareza e fundamentação adequada, a irrelevância da conduta reputada antiética, ausente previsão expressa no contrato ou qualquer inadimplemento técnico. Reconheceu-se a inaplicabilidade do art. 422 do CC/2002 como fundamento exclusivo para afastamento da cláusula penal.

Também foram enfrentados os dispositivos do CC/2002 que tratam da natureza compensatória da cláusula penal e da sua redução (arts. 408, 413 e 416), bem como os fundamentos legais de fundamentação obrigatória (art. 489, §1o, do CPC/2015), afastando-se qualquer omissão passível de correção em sede de embargos.

A mera discordância da parte quanto à conclusão adotada não se confunde com omissão ou ausência de fundamentação, não sendo os embargos de declaração meio hábil à rediscussão do mérito.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC/2015, não havendo necessidade de manifestação expressa, desde que as questões tenham sido objeto de deliberação, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as teses jurídicas suscitadas pelas partes, ainda que adote conclusão contrária. 2. A pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração deve ser repelida, sob pena de desvirtuamento da função do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; CC/2002, arts. 408, 413, 416 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.376.828/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.6.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.737.985/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
UHE Juruena Ltda.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não enfrentar expressamente a relevância jurídica da conduta ofensiva em redes sociais como causa de justa rescisão contratual, bem como quanto à análise de dispositivos de lei federal invocados pela embargante, em especial os arts. 408, 413 e 422 do Código Civil, além do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Diante disso, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, bem como o prequestionamento da matéria com manifestação expressa sobre os arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 408, 413, 416 e 422 do CC.

Contraminuta no id. 314309389, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão quanto a relevância jurídica da conduta ofensiva em redes sociais como causa de justa rescisão contratual, bem como quanto à análise de dispositivos de lei federal invocados pela embargante, em especial os arts. 408, 413 e 422 do Código Civil, além do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a embargante, posto que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão estão configuradas no acórdão embargado. Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legitimidade da rescisão contratual promovida pela Apelante
UHE Juruena Ltda.
, à luz da cláusula contratual penal (cláusula 4.2), e se esta teria se operado por justo motivo apto à afastar a incidência da penalidade pecuniária fixada em contrato.

Extrai-se dos autos, que a relação jurídica existente entre as partes está regida por contrato de prestação de serviços firmado em 01.12.2021, com prazo de vigência até 15.04.2024. A referida avença tinha por objeto a “coordenação de projetos de engenharia e planejamento na construção da UHE Juruena (“Serviços”)”, consoante previsto na cláusula 1.1. do pacto. (id. 292835411).

O parágrafo primeiro da cláusula 4.2 do contrato (id. 292835411) previa que, “A parte contratante se sujeita a indenizar a contratada por eventuais perdas e danos no valor de 30% (trinta por cento) do valor remanescente do contratado vigente”.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroverso, que a empresa apelante notificou a contratada acerca da rescisão contratual em 27.06.2022, invocando como fundamento a "falta de ética profissional" do representante da empresa contratada, materializada em postagens em redes sociais, consideradas ofensivas e difamatória à diretoria técnica do projeto (nível hierárquico).

Entretanto, conforme bem mencionado na r. sentença recorrida, tais manifestações, embora admitidas pelo representante da autora, não configura justa causa ou descumprimento contratual pela contratada, notadamente por não haver qualquer elemento que comprovasse o inadimplemento técnico, atraso em cronograma ou violação de cláusulas contratuais específicas pela empresa contratada.

A própria notificação de rescisão não faz referência à suposta cláusula descumprida ou inadimplemento contratual objetivo, mas apenas à conduta reputada como antiética pela contratante.

Ademais, não há nos autos, advertências formais, relatórios de não conformidade ou notificações de descumprimento, porventura enviado à contratada, a fim de adverti-la quanto a eventuais práticas tidas por “antiéticas”.

Insta consignar, que a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses excepcionais, que a quebra da confiança possa configurar justa causa para rescisão contratual, sobretudo em contratos firmados intuitu personae. Contudo, no caso dos autos, não se está diante de prestação de serviço personalíssimo, como os contratos de mandato ou advocatícios, mas sim, de um contrato empresarial de engenharia, cujo objeto e escopo são nitidamente técnicos e objetivos.

Com efeito, é sabedor que a cláusula penal prevista no referido contrato tem natureza compensatória (art. 408, CC), e, por isso, somente é afastada mediante comprovação inequívoca de inadimplemento da parte contratada, o que, no caso em exame, não restou demonstrado.

À vista disso, a tentativa de se afastar a incidência da penalidade com fundamento exclusivo no art. 422 do Código Civil – que consagra o princípio da boa-fé objetiva – não prospera, pois o referido dispositivo possui eficácia integrativa, porém não substitui o requisito legal do inadimplemento contratual necessário à incidência da cláusula penal.

A cláusula penal tem caráter compensatório e exige, para sua incidência, a verificação de inadimplemento contratual. A ruptura do contrato por ausência de relação de confiança, quando não prevista contratualmente, não autoriza, por si, a exclusão da penalidade.

Diante disso, em que pese as alegações da apelante, tenho que não se mostram capazes de infirmar a sentença recorrida.

No tocante à dosimetria da penalidade, tampouco merece guarida a pretensão de sua redução com base no art. 413 do Código Civil.

Consoante consta do contrato, tenho que o percentual de 30% sobre o saldo remanescente estabelecido pelas partes empresárias, atende o principio da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, portanto, indício de desproporcionalidade manifesta ou abuso de direito.

Por fim, quanto à pretensão da Apelada ao recebimento de danos materiais e morais cumulados, entendeu corretamente a sentença que a cláusula penal, de natureza compensatória, representa liquidação antecipada das perdas e danos, não sendo admitida sua cumulação na ausência de cláusula expressa (art. 416, parágrafo único, do CC). Também não se vislumbra, no caso concreto, violação à honra objetiva da pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 227/STJ).

Ante o exposto, tenho que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.
”
(id.
308075859
– negritei e grifei).

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido a embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025